Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. RENDA ELEVADA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.

1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.

2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ.

3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.

4. No caso, a devedora possui renda de patamar elevado, a penhora de 10% (dez por cento) da renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.